Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-58.2022.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-58.2022.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO APELADO: VERA LUCIA SAMPAIO CARDOZO Advogado(s):LUCAS DA ROCHA MICHELI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA APOSENTADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação ordinária de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas ajuizada por servidora pública municipal aposentada, que exerceu as funções de enfermeira e professora entre 02/01/1992 e 16/09/2019, tendo adquirido direito a 5.5 licenças-prêmio, das quais apenas uma foi efetivamente gozada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) é possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidora aposentada, independentemente de prévio requerimento administrativo. III. Razões de decidir 3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, apesar de sucintas, trazem fundamentação suficiente para questionar os elementos centrais da sentença, sobretudo quanto à necessidade de requerimento administrativo e à comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão das licenças-prêmio. 4. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante o período de atividade e não contadas em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1568513/RS). 5. A conversão em pecúnia independe de expressa previsão legal ou de prévio requerimento administrativo, pois tem como fundamento a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF) e o princípio que veda o enriquecimento ilícito. 6. Demonstrado o vínculo funcional e o respectivo período de trabalho, é ônus do Município comprovar eventual gozo das licenças ou não preenchimento dos requisitos legais, por deter todas as informações funcionais do servidor. 7. A atualização do débito deve seguir os critérios estabelecidos pela EC 113/2021, aplicando-se, até 08/12/2021, juros de mora pela taxa da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC. 8. Considerando a iliquidez da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido, com reforma de ofício apenas quanto aos índices de atualização monetária e diferimento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. Tese de julgamento: "1. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não contadas em dobro para fins de aposentadoria ao servidor público aposentado, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. Os critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública devem observar a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação da sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; Lei Municipal nº 477/2014; CPC, arts. 85, §4º, II, e 1.026, §2º.; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: REsp 1568513/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/11/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000358-58.2022.8.05.0221, sendo Apelante Município de Santa Inês e Apelada Vera Lúcia Sampaio Cardozo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator